Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela antecipada e reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de internação hospitalar em caráter de urgência, afastando a cláusula de carência contratual.
2. A autora é menor de idade e necessitou de atendimento e internação de urgência, tendo o pedido sido recusado sob o fundamento de carência contratual ainda vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, sob alegação de período de carência contratual; e
(ii) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, inexistente condenação por dano moral na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula no 608 do STJ, em conjunto com a Lei no 9.656/1998.
5. Em situações de urgência ou emergência, a legislação limita o prazo de carência a 24 horas, sendo abusiva cláusula contratual que restrinja ou exclua a cobertura além desse prazo.
6. Comprovada a necessidade de internação de urgência, é indevida a negativa de cobertura, configurando falha na prestação do serviço.
7. Inexiste interesse recursal quanto à redução de indenização por dano moral, pois não houve condenação nessa rubrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência ou emergência sob fundamento de período de carência superior a 24 horas. 2. Ausente condenação por dano moral, falta interesse recursal quanto ao pedido de redução de quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51, IV; Código Civil, art. 422; CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, Súmula no 302; TJDFT, Acórdão no 1960828, Apelação Cível no 0702486-75.2024.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1983918, Agravo de Instrumento no 0701452-61.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.